Tribunal: TJBA
Processo: 8010841-90.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010841-90.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAIRO SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EMENDA E DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida ativa em face de Jairo Santos de Jesus, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda destinada à complementação do endereço do executado. O apelante sustenta que a Lei de Execuções Fiscais não exige a indicação de endereço como requisito da petição inicial e que informou o único endereço constante de seu cadastro fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de endereço completo do executado autoriza o indeferimento da petição inicial em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda Pública diante de determinação judicial de emenda à inicial justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/1980 disciplina especificamente a execução fiscal e prevê que a petição inicial seja instruída com a Certidão de Dívida Ativa, documento que contém os elementos de identificação do devedor, inclusive seu domicílio ou residência quando conhecidos. 4. A efetivação da citação postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º da LEF, exige a existência de endereço apto à localização do executado, sob pena de inviabilizar o aperfeiçoamento da relação processual. 5. A ausência de endereço completo impede a realização da citação pelos correios e compromete as demais modalidades citatórias, que pressupõem prévias tentativas de localização do executado. 6. Embora a exigência de detalhamento do endereço deva ser mitigada nas execuções fiscais, a Fazenda Pública permanece responsável por fornecer as informações disponíveis e colaborar para a viabilização da citação. 7. O Município foi regularmente intimado para complementar o endereço do executado, sob pena de extinção do processo, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 8. O exequente não requereu diligências, medidas de cooperação judicial ou pesquisas em sistemas disponíveis para localização do devedor, evidenciando comportamento incompatível com o princípio da cooperação processual. 9. A inércia da parte exequente após determinação expressa de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 2º, § 5º, I, 6º e 8º; CPC, arts. 6º e 319, §§ 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0792999-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 27.04.2020; TJBA, Apelação nº 0791587-59.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, publ. 26.09.2017; TJBA, Apelação nº 0854383-18.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 23.09.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8010841-90.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JAIRO SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça